Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714388-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GUSTAVO VITOR RAMOS MARQUES DESPACHO Considerando o teor do decisum de ID no 40631647, em que o STJ concedeu habeas corpus de ofício, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor do agravado GUSTAVO VITOR RAMOS MARQUES no HC 765520/DF, restabelecendo-se a decisão do juízo da execução, conceda-se vistas ao recorrente (MPDFT de 1o Grau), para que tome ciência da referida decisão, após, arquive-se o presente recurso de agravo em execução diante da perda de seu objeto. Intime-se. Arquive-se. Brasília,25 de outubro de 2022 10:05:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA